Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700324-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos dos autos da Ação Indenizatória no 0700324-71.2023.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em sede de contrarrazões, a parte ré, ora apelada, requer o não conhecimento do recurso interposto em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar aventada em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023 18:54:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador